Tribunal: TJSP
Processo: 1046908-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora. Inadmissibilidade. Delegado Regional Tributário que pode figurar no polo passivo do "writ". As atribuições de fiscalizar os tributos, promover e gerir o atendimento aos usuários da Secretaria da Fazenda é da Delegacia Regional Tributária. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pedido tendente ao

Ementa:
Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora. Inadmissibilidade. Delegado Regional Tributário que pode figurar no polo passivo do "writ". As atribuições de fiscalizar os tributos, promover e gerir o atendimento aos usuários da Secretaria da Fazenda é da Delegacia Regional Tributária. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pedido tendente ao reconhecimento de imunidade tributária. Acolhimento. Hospital recorrente que fora reconhecido como entidade beneficente de assistência social por órgão público. Inteligência do artigo 150, VI, "c", e parágrafo 4o, da Constituição da República e da Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, recurso provido.